Tribunal: STF
Processo: SL 1843
Classe: SL
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito Processual. Suspensão de liminar. Indeferimento de atribuição de efeito suspensivo a agravo de instrumento. Incompetência do STF. Negativa de seguimento.



I. Caso em exame



1. Pedido de suspensão de liminar que tem por objeto: (i) decisão provisória em ação civil pública, que determinou a implantação de sistema eletrônico de ponto para cargos em comissão e auditores fiscais; e (ii) decisão do Tribunal de Justiça local que indeferiu pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto contra a liminar. 



II. Questão em discussão



2. Discute-se a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar o pedido.



III. Razões de decidir



3. O pedido de suspensão deve ser dirigido à Presidência do Tribunal competente para julgar recurso contra a decisão que se pretende suspender.



4. A situação jurídica do requerente não se alteraria caso fossem suspensos os efeitos da decisão impugnada, já que a liminar deferida pelo juízo de primeiro grau continuaria em vigor. Na verdade, o pedido de suspensão se dirige à decisão que concedeu a tutela provisória, a qual, contudo, não pode ser impugnada por recurso extraordinário.



IV. Dispositivo



5. Negativa de seguimento. Remessa dos autos ao Tribunal competente.



__________



Atos normativos citados: Constituição, art. 102, III; e Lei nº 8.437/1992, art. 4º.



    1. Trata-se de pedido de suspensão de liminar formulado pelo Município de Taubaté, que impugna: (i) decisão provisória em ação civil pública, que determinou a implantação de sistema eletrônico de ponto para cargos em comissão e auditores fiscais; e (ii) decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto contra a liminar.



    2. Na origem, em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, o juízo da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Taubaté deferiu tutela de urgência para determinar a implantação de controle eletrônico de ponto para os ocupantes de cargos em comissão e auditores fiscais tributários, no prazo de 60 dias úteis.



    3. Essa decisão foi objeto de agravo de instrumento distribuído para a 6ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (processo nº 2273499-28.2025.8.26.0000). O relator indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. 



    4. O Município defende que a manutenção dos efeitos de ambas as decisões judiciais causa grave lesão à ordem e à economia públicas. Sustenta que a medida judicial representa ingerência indevida na discricionariedade administrativa do Poder Executivo, além de violar frontalmente a tese do Tema 698 da repercussão geral. Argumenta, ainda, que a decisão foi proferida sem prévia oitiva do ente público, em contrariedade ao art. 2º da Lei nº 8.437/1992, e que esgota o objeto da ação, em violação ao § 3º do art. 1º do mesmo diploma legal.



    5. É o relatório. Decido.



    6. A suspensão de liminar constitui meio autônomo de impugnação de decisões judiciais disciplinado pelo art. 4º da Lei nº 8.437/1992, nos seguintes termos:



    Art. 4° Compete ao presidente do tribunal, ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso, suspender, em despacho fundamentado, a execução da liminar nas ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes, a requerimento do Ministério Público ou da pessoa jurídica de direito público interessada, em caso de manifesto interesse público ou de flagrante ilegitimidade, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas.



    7. Desde logo, identifico obstáculo de natureza processual para o conhecimento do pedido de suspensão. Isso porque, nos termos do dispositivo acima transcrito, a competência do Supremo Tribunal Federal para a apreciação de medidas de contracautela pressupõe que lhe caiba julgar recurso contra a decisão que se busca suspender.



    8. No caso, as decisões impugnadas consistem em (i) liminar deferida pelo juízo de primeiro grau e (ii) negativa, pelo relator do agravo de instrumento, do pedido de atribuição de efeito suspensivo.



    9. Ainda que esta Corte suspendesse os efeitos da decisão do Tribunal de Justiça, a situação jurídica do requerente não se alteraria, pois a liminar de primeiro grau permaneceria eficaz. Na verdade, a medida de contracautela se volta contra a liminar deferida pelo juízo de primeiro grau. Contra esse provimento, contudo, não é cabível a interposição de recurso extraordinário, nos termos do art. 102, III, da Constituição. Por esse motivo, o Supremo Tribunal Federal não dispõe da competência necessária para conhecer do pedido de suspensão dessa decisão.



    10. Diante do exposto, nego seguimento ao pedido de suspensão de liminar.



    11. Encaminhem-se os autos ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, para que adote as providências que entender cabíveis.



    Publique-se.



Brasília, 12 de setembro de 2025.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente